Tribunal: TJPA
Processo: 0008535-98.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; subsidiariamente, (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser redimensionada e se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais confirmaram a apreensão de aproximadamente 2,67g (dois vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína já fracionada para comercialização. 4. Os depoimentos prestados por policiais possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento. As circunstâncias da prisão, a apreensão de dinheiro trocado, aparelho celular e o acondicionamento da droga em porções individualizadas evidenciam a destinação mercantil do entorpecente. 6. O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla. A prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, inclusive “guardar” e “ter em depósito”, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de venda efetiva. 7. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. Embora a natureza da substância apreendida seja deletéria, a quantidade de 2,67g (dois vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína não justifica exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 8. Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Todavia, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 158. 9. A fração de 1/2 aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada. A utilização da natureza do entorpecente para modular a causa de diminuição, após já valorada na primeira fase da dosimetria, caracteriza bis in idem. Ausentes fundamentos idôneos para redução diversa, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3. 10. A pena definitiva deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 11. Reconhece-se, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal. Considerando a pena concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional. 12. A publicação da sentença em cartório constitui marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, aplicada a fração máxima de 2/3 ao tráfico privilegiado. Reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP. __________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2º, “c”, 65, III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, e 117, I e IV; CPP, arts. 61 e 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008535-98.2018.8.14.0040

APELANTE: JOELSON SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 300 (trezentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; subsidiariamente, (ii) a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta imputada ao apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) saber se a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser redimensionada e se há ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de apreensão, pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo e pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, os quais confirmaram a apreensão de aproximadamente 2,67g (dois vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína já fracionada para comercialização.

4.

Os depoimentos prestados por policiais possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merece acolhimento. As circunstâncias da prisão, a apreensão de dinheiro trocado, aparelho celular e o acondicionamento da droga em porções individualizadas evidenciam a destinação mercantil do entorpecente.

6.

O delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla. A prática de qualquer dos verbos nucleares descritos no tipo penal, inclusive “guardar” e “ter em depósito”, é suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas, independentemente da comprovação de venda efetiva.

7. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. Embora a natureza da substância apreendida seja deletéria, a quantidade de 2,67g (dois vírgula sessenta e sete gramas) de cocaína não justifica exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria.

8. Na segunda fase, reconhece-se a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Todavia, inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula nº 231 do STJ e ao entendimento firmado pelo STF no Tema de Repercussão Geral nº 158.

9. A fração de 1/2 aplicada à minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada. A utilização da natureza do entorpecente para modular a causa de diminuição, após já valorada na primeira fase da dosimetria, caracteriza
bis in idem
. Ausentes fundamentos idôneos para redução diversa, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3.

10.

A pena definitiva deve ser fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

11.

Reconhece-se, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal. Considerando a pena concretizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP. Entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional.

12.

A publicação da sentença em cartório constitui marco interruptivo da prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, aplicada a fração máxima de 2/3 ao tráfico privilegiado. Reconhecida, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CP.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “c”, 65, III, “d”, 68, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, e 117, I e IV; CPP, arts. 61 e 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Súmula nº 231; STJ, HC 626539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/02/2021; STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 01/10/2015; STJ, AgRg no AREsp 1.580.132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, REsp 2.052.085/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.145.683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20/09/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.207.141/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/02/2023; STJ, AREsp 2.471.913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, bem como reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Joelson Silva Costa, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela desclassificação do delito para uso. Subsidiariamente, correção da fração do tráfico privilegiado para a máxima de 2/3.

Em contrarrazões, o apelado requereu o provimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONSUTA PARA USO.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 28740146 - Págs. 2 a 3):

(...)

Quanto ao cerne da discussão processual, refere-se o procedimento à imputação, conforme originalmente se lê da denúncia, da prática de crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06) em face de JOELSON SILVA COSTA, por fato ocorrido em 05/07/2018. Sem mais delongas, analisando o mérito da ação, verifico que a materialidade do delito de tráfico de drogas imputado ao denunciado na exordial acusatória, está evidenciado pelo Auto de Apreensão e Apresentação à fl. 24, onde consta o acautelamento da droga encontrada em sua residencia, bem como pelas declarações das testemunhas ministeriais ouvidas em juízo (fls. 66/67) e também, pelo laudo toxicológico definitivo de fl. 85, que atestam, de forma unívoca, a efetiva apreensão de substância entorpecente em poder do acusado.

Na mesma esteira, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas se encontra suficientemente comprovada, tendo em conta o teor da prova das testemunhas ministeriais MARIO JOSE COSTA ALMEIDA, RODRIGO MONDEGO MORAES, BRUNO SPENCER SOUSA FONSECA, bem como interrogatorio do acusado, ocasião em que o mesmo confirma que a droga é sua, apesar de dizer que é para uso pessoal às fls.66/67.

Em relação as testemunhas CLAUDIO DE SOUSA COSTA e IZAMARA ROSA LIMA, estas foram ouvidas somente na fase extrajudicial, momento em que a primeira testemunha afirma ter acompanhado a busca e apreensão, e ainda em seu depoimento a mesma diz que o acusado comercializa a droga, conforme depoimento às fls.09. No mesmo sentido, a segunda testemunha aduz que estava no local do flagrante, pois morava ali com o acusado e confirma os fatos já anteriormente narrados, e ainda menciona em seu depoimento que o acusado pratica a traficância de drogas à aproximadamente 08 (oito) meses, conforme doc de fls.10 do inquérito policial.

Vale asseverar que os policiais ouvidos em juízo, narraram de forma unívoca que realizavam busca e apreensão decorrente da OPERAÇÃO IMPACTO 03, e que chegaram ao endereço do acusado mediante denúncias anônimas. Afirmaram ainda que no local, havia indícios de se tratar de boca de fumo, tendo em vista se tratar de um ambiente sem higiene, cheio de pessoas que nao souberam explicar o motivo de estarem ali, e também pelo fato da tentativa de evasão das pessoas no momento que a polícia chegou ao local.

As testemunhas ainda confirmaram que a droga encontrada na residencia do acusado, estava separada com a finalidade de mercância, em 07 (sete) papelotes.

O acusado em seu interrogatorio ás fls 66/67, disse que nunca foi preso anteriomente, disse ainda que trabalhava como ajudante de pedreiro e montador de andaimes, bem como que a droga era para uso proprio.

Desta feita, sendo reconhecida a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), faz-se mister analisar a possibilidade de aplicação do instituto do tráfico privilegiado no caso em comento, que será detalhado na 3° fase da Domimetria.

Ante o exposto, diante do cotejo dos argumentos das partes, da prova testemunhal colhida e dos demais documentos carreados aos autos, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO assentado na inicial acusatória, razão pela qual CONDENO JOELSON SILVA COSTA, como incurso nas penas do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 28740130 - Pág. 4), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão;

b)

Nos laudos toxicológicos provisório e definitivo (Num. 28740130 - Pág. 5 e Num. 28740134 - Págs. 4 a 5), os quais atestam a natureza deletéria do entorpecente apreendido – que totalizam aproximadamente 2,67g de cocaína;

c)

Depoimentos harmônicos e convergentes dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – relatando que realizavam busca e apreensão decorrente da “operação impacto 03”, e que chegaram ao endereço do acusado mediante denúncias anônimas de tráfico de entorpecente. Ainda, que havia indícios que o local era uma boca de fumo (ambiente insalubre, cheio de pessoas que não souberam explicar o motivo de ali estar, tentativa de evasão delas com a chegada da policial). Bem como encontrar os entorpecentes na residência do acusado, já separados para fins de mercância.

Não obstante as alegações da defesa, a qual não trouxe nenhuma prova a respeito, tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Destaco que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Outrossim, pelas circunstâncias que se deu a prisão, a apreensão de dinheiro trocado, aparelho celular e o fato da droga já está divido em petecas para venda -, não indicam que os entorpecentes eram para uso e sim para mercância.

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA DE OFÍCIO. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGAIDO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 28740146 - Pág. 4 a 6):

a.1) Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena. Conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o acusado não possui nenhuma condenação transitada em julgada. Por essa razão, não há o que se valorar no presente quesito, já que a Súmula 444 do STJ impede a utilização de processos criminais e inquéritos policiais em andamento para fins de caracterização de maus antecedentes;

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo, traficar substância entorpecente;

VI - Circunstâncias do crime: encontram-s

e relatadas nos autos, também entendo que não há o que valorar;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorálas;

VIII - Comportamento da vítima: considerando que o sujeito passivo imediato do crime de tráfico ilítico de substâncias entorpecentes é a própria coletividade, em razão dos efeitos danosos das drogas ilícitas no âmbito da saúde pública, não vislumbro como valorar quantitativamente o efeito do comportamento da vítima em delitos dessa natureza, razão pela qual tenho a presente circunstância como neutra;

a.2) Circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

I – Natureza da substância entorpecente: consta do auto de apreensão de fl. 24 e do laudo toxicológico definitivo de fl. 85 que a substância entorpecente apreendida com o denunciado tem como princípio ativo a cocaína (benzoilmetilecgonina).

Quanto à cocaína, ressalto que é um tipo de droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente mais lesiva que outras substâncias entorpecentes como a própria cannabis sativa, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta. Por esse motivo, aumento a pena-base do sentenciada em mais 01 (um) ano e 100 (cem) dias multa.

II - Quantidade da substância ou produto: deflui dos autos que foram apreendidas com a ré cerca de 2,70g de cocaína, conforme se observa no auto de apreensão de fl. 24 e no laudo toxicológico definitivo de fl. 85, quantia considerada não significativa, portanto, impossivel elevar a pena base neste quesito.

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para JOELSON SILVA COSTA, em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (setecentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

b) Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Em sede de 2ª fase da dosimetria legal da pena, verifico estarem ausentes quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Dessa forma estabeleço a pena intermediária de JOELSON SILVA COSTA no mesmo patamar alcançado na 1ª fase.

c) Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria legal, apesar de se ter notícia de que o acusado fora preso mais uma vez por suposta prática de tráfico de drogas, conforme Termo de Audiência às fls.83 dos autos. Verifico a possibilidade de reconhecimento do instituto do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, haja vista que é possível extrair dos autos que o agente não possui antecedentes. Dessa forma, torna-se viável a aplicação da benesse prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Sendo assim, DIMINUO a pena do sentenciado na proporção de 1/2 (metade). Na falta de parâmetros legais para se verificar o quantum dessa redução deve ser aplicada, os Tribunais Superiores decidiram que se devem valorar a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito que podem servir para modulação de tal índice. No caso em tela, não foi possível aplicação do redutor máximo legal, considerando que a cocaína é um tipo de droga com alto potencial viciante e destrutivo, reconhecidamente muito mais lesiva que outras substâncias entorpecentes como a própria cannabis sativa, razão pela qual há a necessidade de um maior grau de censurabilidade da conduta, além de considerar que o acusado fora preso mais uma vez pela mesma conduta, motivo pelo qual deve ser tratado com mais rigor, afim de evitar que o mesmo volte a delinquir.

Pelo exposto, FIXO A PENA DEFINITIVA para JOELSON SILVA COSTA, em relação ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em 03 (três) anos e 300 (trezentos) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

I. Quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ao agente, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, c, do CPB, deve o sentenciado iniciar o cumprimento da pena no REGIME ABERTO.

(...)<sic>

De ofício, verifico que exasperada a pena base em razão da natureza do entorpecente apreendido (cocaína).

Não obstante a inegável natureza deletéria de tal, a quantidade encontrada (2,67g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Assim, conduzo a pena ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma causa de aumento e/ou diminuição de pena.

Não obstante observe, que o réu faz
jus
à atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d” - visto que confessou a propriedade do entorpecente, em que pese afirmar que era para uso – deixo de aplicar a diminuição correlata (1/12) em razão da pena já estar no mínimo legal, em consonância com a Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Logo a reprimenda intermediária deve ficar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, objeto recursal, na terceira fase recursal foi reconhecida a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/2, com fundamentação inidôneo, pois além da quantidade da cocaína não ser considerável para poder modular tal fração pela natureza do entorpecente (como já demonstrado acima), tal já havia sido sobrepesada na primeira fase, caracterizando
bis in idem
.

De todo modo, deve ser afastada, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3, ante à ausência de outros motivos aptos.

Assim, torno definitiva a reprimenda de 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

P
reservo regime inicial no aberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c” do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade realizada pelo juízo
a quo
.

04 –
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

A sentença, datada de 09/04/20 (Num. 28740146 - Pág. 7);

·

Há ato de secretaria em 06/08/20 (conforme consulta ao sistema Libra);

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente;

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade do apelante passou para
01 (um) e 08 (oito) meses de reclusão
.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal) até a publicação da sentença condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INDEFERIDO. PROCESSO PENAL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. PRAZO: 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NOVA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL ADEQUADO: SEMIABERTO. PENA REDIMENSIONADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato.
2. In casu, ausente informação de que advogado constituído se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado, havendo apenas a menção de que, após procedimento cirúrgico a ser realizado no dia 21/10/2022, foi indicado repouso por 7 (sete) dias.
3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido.
4. A entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não alterou o prazo para a interposição de agravo contra decisão monocrática de relator em matéria penal. Portanto, nessa hipótese, está vigente o comando normativo contido no art. 39 da Lei n. 8.038/1990, ou seja, o prazo para a apresentação do citado apelo é de 5 (cinco) dias corridos.
5. Na hipótese, a decisão agravada foi considerada publicada em 20/10/2022, mas o agravo regimental só foi apresentado em 1º/12/2021, quando já havia escoado o prazo para a sua interposição.
6. Verificada a existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte própria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, por força do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.
7. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para amparar a exasperação da pena-base, nos termos do enunciado da Súmula n. 444/STJ.

8. Na hipótese, dada a nova dosimetria da pena, o lapso prescricional previsto no art. 109, inciso IV, do Código Penal se consumou entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 23/07/2009, e o dia 23/06/2020, data de publicação da sentença condenatória.

9. Agravo regimental não conhecido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa da personalidade e fixar o regime inicial semiaberto, bem como DECLARAR extinta a punibilidade estatal, pela prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito preconizado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.
(AgRg no AREsp n. 2.207.141/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 24/2/2023.) (grifei)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; reconheço, de ofício, a
prescrição, na modalidade intercorrente,

da pretensão punitiva do Estado, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 24/06/2026